Tribunal: TJMT
Processo: 1000746-55.2018.8.11.0059
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000746-55.2018.8.11.0059
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Recorrente: MARCOS DHONNES SOUSA GUSMAO
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA, CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.
3. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO DOCUMENTOS UNILATERAIS E NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
7. NÃO SE VERIFICANDO A OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO HÁ SE FALAR EM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000746-55.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCOS DHONNES SOUSA GUSMAO - CPF: 010.362.062-11 (RECORRENTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020